Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ENCARGO PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. PROVAS INSUFICIENTES. CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Para que se possa reconhecer judicialmente a união estável cumpre a parte interessada demonstrar efetivamente a ocorrência desses requisitos e, por certo, o período de duração da união, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma.
3. Na hipótese, em que pese concedida adequada oportunidade, a apelante não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, quanto à comprovação dos exigidos predicados do aduzido relacionamento conjugal, notadamente, em relação à intensão de formação de família e ao interregno que teria perdurado. Do contexto probatório, não se extrai com segurança os pressupostos caracterizadores da aduzida união estável.
4. Embora verificado que as partes estabeleceram relacionamento amoroso, tendo inclusive um filho em comum, a apelante não logrou comprovar efetivamente, por documentos ou testemunhas, que ela e o apelado mantiveram uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituição da família no período apontado.
5. Recurso desprovido.